Tribunal: TJDFT
Processo: 0732106-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO RÉU: CONTRADIÇÃO EXISTENTE – EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DO AUTOR: CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DO RÉU CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS DO AUTOR CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. O réu embargante arguiu a existência de contradição no julgado, na medida em que constou no corpo da ementa que “devem ser reconhecidos como indevidos apenas os valores cobrados em débito automático de julho de 2016 a fevereiro de 2018” e na parte dispositiva “reformar a sentença apenas quanto à determinação da devolução em dobro das cobranças realizadas em débito automático de dezembro de 2012 a junho de 2014.”
3. Assiste-lhe razão. De uma simples leitura do item anterior é bem de se ver que para acompanhar o que restou consignado acerca do reconhecimento da prescrição trienal merece correção o acórdão para fazer constar na parte dispositiva “para reformar a sentença apenas quanto à determinação da devolução em dobro das cobranças realizadas em débito automático de dezembro de 2012 a junho de 2016.”
4. No que diz respeito aos embargos do autor, estes não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o embargante se insurge em face do prazo prescricional, a despeito de tal prejudicial já ter sido analisada no acórdão. A decisão, assim, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS, REJEITADOS OS DO AUTOR E ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO OS DO RÉU.
Alterado o resultado do julgamento quanto ao recurso interposto por OI MÓVEL S.A. para “RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para reformar a sentença apenas quanto à determinação da devolução em dobro das cobranças realizadas em débito automático de dezembro de 2012 a junho de 2016.”
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.